Tribunal: TCU
Processo: 007.825/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6791/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio Marcos de Abreu Peixoto, prefeito municipal de Ceará-Mirim/RN na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2013. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 28-30) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 31); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 11/4/2014 (peça 8, p. 12), data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 25/5/2018 (peça 7), data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 13 da instrução, peça 28, p. 2-3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Relatório do Tomador de Contas, em 21/12/2018 (peça 19), e o Parecer da Auditoria Interna, datado de 5/4/2022 (peça 20), que precedeu o Relatório de Auditoria da CGU 2118/2018, de 20/4/2022 (peça 22), foi superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 007.825/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Marcos de Abreu Peixoto (XXX.564.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ceará-mirim - RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.